Tribunal: TJMT
Processo: 0007586-05.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007586-05.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (APELANTE), ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - CPF: 076.232.618-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É lícito ao julgador examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Todavia, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar antecipadamente improcedente a lide exatamente por falta de provas.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas ocasionou o cerceamento da defesa das partes, o que impõe a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ativa Locação LTDA, em face da sentença proferida nos autos n° 0007586-05.2014.811.0006, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeiro grau não oportunizou ao apelante a produção de provas em audiência de instrução.

No mérito, sustenta que a inicial foi instruída com documentos suficientes a comprovar a existência de relação negocial entre as partes e a existência do crédito alegado, bem como a conduta do apelado nos autos, em manter-se inerte e revel, corrobora regularidade e procedência do pleito.

Argumenta que o ônus da prova deveria ser atribuído ao apelado, a quem incumbia comprovar que não ocorreu a prestação de serviços, uma vez que compete ao ente público a elaboração de relatório circunstanciado quanto à entrega/execução do objeto licitado.

Afirma que o ente público municipal não pode ser beneficiado pela sua torpeza, ao manter-se inerte quanto às cláusulas contratuais e se omitindo no processo.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e, no mérito, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 7631042).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 7631183).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 7724790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que que a apelante ajuizou ação de cobrança, ao fundamento de que foi contratada pelo Município de Cáceres, após sagrar-se vencedora da licitação na moralidade Convite n° 19/2012 e firmar o contrato n° 82/2012/PGM, para fins de disponibilizar 1.080 banheiros químicos entre os dias 05/05/2012 a 13/05/2012, mediante a contraprestação no valor de R$ 74.412,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais).

Narra, ainda, a exordial, que a apelante entregou os produtos locados, na quantidade, data e local indicados no contrato, porém o ente municipal não cumpriu com a sua contraprestação na quitação do débito, efetuando o pagamento a menor, na quantia de R$ 34.412,00, no dia 20/06/2012.

Citado, o município de Cáceres quedou-se inerte, razão pela qual a apelante foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, oportunidade na qual manifestou que incumbia à apelada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ante a impossibilidade de exigir prova de fato negativo, pugnando alternativamente pela produção de prova testemunhal (ID. 7631039).

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação de cobrança e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC (ID.

7631041).

Irresignado, a empresa Ativa Locação LTDA interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, que

a inicial foi instruída com documentos suficientes a comprovar a existência de relação negocial entre as partes e a existência do crédito alegado.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar do requerimento efetuado quanto à produção de prova testemunhal (ID. 763139), o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito.

É cediço que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de se formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único do CPC.

No caso em exame, porém,
verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha,
in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

In caso, a demanda trata de matéria de direito e de fato, restando demonstrado que foi realizado procedimento licitatório (ID. 7630896 – pág. 14/15 –, 7630897 e 763898 – pág. 01, ID. 7630898 – pág. 03/04, ID. 7630898 – pág. 06/09), com a devida autorização de fornecimento (ID. 7630898 – pág. 11) e apresentação de nota fatura (ID. 7630898 – pág. 13).

Assim, pelo que se observa, a produção de prova testemunhal pela apelante visava a comprovação de entrega do objeto do contrato n° 82/2012-PGM, ou seja, os fatos narrados na inicial.

Logo,
não poderia o magistrado singular indeferir os requerimentos de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juis indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente, por força, justamente, da insuficiência de provas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (Destaquei)

Sobre o tema, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte.”
(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
C
onfigura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.”
(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DO MUNICÍPIO – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA CONSTATAÇÃO DO DANO E SUA EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO A QUO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 1 – Conforme de denota dos autos, não foi oportunizada à parte a realização de perícia requerida a fim de provar os fatos narrados na exordial. 2 – Evidenciado o CERCEAMENTO de DEFESA com o julgamento antecipado da lide, resta violado o princípio constitucional do devido processo legal, devendo a sentença ser desconstituída para que seja determinada realização da perícia requerida, bem como da prova testemunhal. (Apelação n.o 0000390-92.2012.8.11.0025, Ap 168366/2015, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos (art. 330, I, CPC).
Na hipótese havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”
.
(Ap 116620/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015). (Destaquei)

Dessa forma, vejo por bem anular a sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à origem para que sejam colhidas as provas oportunamente requeridas pelas partes para, após, observado o contraditório, decidir o juízo como entender de direito.

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de cerceamento de defesa
para
ANULAR o ato sentencial
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021